Tribunal: TJBA
Processo: 8085884-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085884-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ Advogado(s):FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia ortognática de caráter reparador e funcional, além de pagar indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) a legalidade da recusa de cobertura do procedimento cirúrgico; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a correção da base de cálculo dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. É desnecessária a produção de prova pericial quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. 4. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia ortognática de natureza funcional e reparadora, indicada para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que o procedimento seja realizado por cirurgião-dentista e o plano seja de segmentação hospitalar. 5. A recusa indevida de cobertura médica gera dano moral in re ipsa, passível de indenização, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. 6. A verba honorária de sucumbência, em casos de condenação cumulada de obrigação de pagar e de fazer, deve incidir sobre a soma do valor da indenização e do proveito econômico aferível da obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de cirurgia ortognática reparadora por plano de saúde é abusiva, ensejando a obrigação de custeio integral do tratamento e a compensação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8085884-71.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora